Tribunal: TJES
Processo: 0005208-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005208-21.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005208-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL - ES32828-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 307 DO CTB. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE. 1.

A violação da proibição de conduzir veículo automotor em razão de decisão meramente administrativa não caracteriza a conduta tipificada no artigo 307 do CTB. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ. 2. Recurso provido.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005208-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRA BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL - ES32828-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que em 06 de abril de 2019 a apelante violou a suspensão de dirigir veículo automotor e, conduzindo-o de forma imprudente, colidiu com um poste causando a morte do passageiro.

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, e a absolver quanto ao delito previsto no artigo 302 do mesmo diploma legal.

Conforme relatado a defesa sustenta a atipicidade da conduta, razão pela qual almeja a reforma da r. sentença, para absolver a apelante.

Com razão.

Conforme verifica-se dos autos a proibição de conduzir veículo automotor foi imposta pelo DETRAN-ES, tratando-se de sanção meramente administrativa.

Assim, a condenação da apelante vai de encontro ao entendimento firmado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a condenação pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro carece de desobediência à ordem judicial, na medida em que o bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo supracitado é a administração da justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE TEM COMO OBJETO JURÍDICO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUANDO O ACUSADO TEM A HABILITAÇÃO SUSPENSA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONDUTA ATÍPICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Da leitura do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, verifica-se que o objeto jurídico tutelado pela norma incriminadora é a administração da justiça, vale dizer, trata-se de infração penal que busca dar efetividade e real cumprimento a sanção cominada em outro delito de trânsito. Doutrina. 2. A mera suspensão administrativa do direito de dirigir não configura o crime em questão, notadamente porque no Direito Penal não se admite o emprego da analogia de modo a prejudicar o réu. Precedente. 3. Na espécie, tem-se que o recorrente estava impedido de conduzir veículos automotores em razão de decisão administrativa, conduta que, como visto, não viola o bem jurídico tutelado pela norma prevista no artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela a sua atipicidade e impõe o trancamento do processo, no ponto. 4. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente no tocante ao crime de trânsito. (RHC n. 99.585/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Nesse sentido também já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1 Encontrando-se o acusado impedido de conduzir veículo automotor em razão de decisão administrativa do Detran (fls. 19/22), tal conduta não constitui crime, por se tratar de mera sanção administrativa, não sendo assim tutelada pelo artigo 307, do Código Penal, configurando, por conseguinte, conduta atípica. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150279616, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Assim, tendo em vista que o nosso ordenamento jurídico é permeado pelo princípio da tipicidade, segundo o qual a condenação pelo cometimento de ato criminoso demanda a adequação da conduta à norma penal, e sendo defeso ao julgador a aplicação da analogia em desfavor do réu, a absolvição da apelante é medida imperativa.

Diante das razões acima expostas, DOU provimento ao recurso.

É como voto.

12 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)